Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
II. Entende a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão por não ter analisado a insurgência recursal quanto à condenação ao pagamento do laudo pericial realizado pelo autor/recorrido para conserto do imóvel.
III. Sem razão. Não restou caracterizada a alegada omissão no Acórdão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema após a análise de todo o conjunto probatório, tendo sido apresentado, por conseguinte, a devida fundamentação. Ressalte-se que o laudo pericial também foi um dos prejuízos materiais suportados pelo recorrido para o adequado reparo no imóvel.
IV. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.